Tribunal: TJDFT
Processo: 0768835-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. REALIZAÇÃO NA REDE PRIVADA. CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA PELO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu a demanda sem apreciação do mérito, por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC). Em suas razões recursais o autor assevera que o pedido de pagamento das despesas relativas ao procedimento cirúrgico em rede hospitalar particular foi formulado na inicial e deferido liminarmente, pelo que requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento das despesas atinentes à cirurgia realizada no autor na rede hospitalar privada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61785447) e contrarrazoado (ID 61785456). Dispensado o autor do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando-se que os contracheques acostados (ID 61785055 e seguintes) demonstram sua hipossuficiência.
3. Na inicial da presente demanda o autor requereu a realização do procedimento cirúrgico denominado como ‘tubo de drenagem para glaucoma no olho direito” no sistema de saúde pública ou na rede privada. A decisão judicial de ID 61785411 determinou, em antecipação dos efeitos da tutela, que o réu submetesse o autor ao procedimento cirúrgico prescrito na rede de saúde pública distrital ou, na sua falta, fornecesse a cobertura do procedimento em algum hospital da rede particular, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
4. Em réplica (ID 61785437 pág. 2), o autor informou que, diante de não cumprimento da liminar, realizou a cirurgia com recursos próprios em rede hospitalar privada, requerendo o ressarcimento do valor pago (R$ 7.294,94), não merecendo acolhimento, pois na presente demanda não houve requerimento de ressarcimento de despesas.
5. Com efeito, constata-se que os limites objetivos da presente demanda restringem-se à busca do provimento judicial para compelir o ente distrital réu a submeter o autor ao procedimento cirúrgico ora em evidência ou que, diante da sua falta, que o próprio ente distrital forneça a cobertura do procedimento em algum hospital da rede particular, ou seja, que autorize/providencie a realização na rede privada/conveniada, sob pena de bloqueio de verbas públicas, caso assim não proceda. Assim, verifica-se que o pedido de ressarcimento dos valores pagos na cirurgia espontaneamente contratada pelo autor na rede hospitalar privada não foi formulado na presente ação. O pleito de ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada em face da fazenda pública impõe, além do pedido, instrução peculiar, não observada na presente demanda, inclusive com apresentação de orçamentos pelo autor, dentre outros requisitos, o que não ocorreu.
6. Por derradeiro, requerendo justificadamente o autor provimento judicial em razão de sua comprovada necessidade de submeter-se a procedimento cirúrgico, a sua realização espontaneamente em rede hospitalar privada enseja a perda superveniente da causa de pedir da presente demanda, não mais necessitando o autor do provimento judicial para alcançar o bem da vida almejado.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente a pagar custas e honorários advocatícios à parte recorrida, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.